Tribunal: CARF
Processo: 10935.004614/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004614/2008-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E FAYEZ MEHANNA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.390, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004614/2008-39
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004614/2008-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 117) contra o acórdão no 2003-000.390 (fls. 113/115), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA RECIBOS E DECLARAÇÕES
MÉDICAS. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal, deve ser
analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato gerador subjacente,
razão pela qual meros recibos e declarações, ainda que datados e assinados, sem
demonstração inequívoca de transferência de patrimônio, não possui aptidão suficiente
de prova hábil e idônea apta a comprovar desembolsos dessa natureza.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas
sobre as despesas médicas declaradas, no valor total de R$ 22.550,00, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 117):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 117), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, exclusivamente no
que tange às despesas médicas declaradas, ao teor dos fundamentos a seguir lançados, com
especial destaque para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004614/2008-39

IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Das glosas em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Éderson S. Rocha
(R$ 8.500,00), Samantha Barbosa (R$ 3.000,00), Luciana Oribka (R$ 2.000,00), Silvia Esposte
(R$ 1.500,00), Hussen Mehanna (R$ 4.200,00), ao Hospital São Lucas (R$ 3.350,00) e à
UNIMED (R$ 2.145,05), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida (fls. 65/66):
De outra parte, como o litígio instaurado envolve a comprovação das despesas médicas,
ou seja, a análise da prova suscitada, exsurge a prerrogativa da instância julgadora de
formar livremente a sua convicção. É o teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Assim, seguindo o raciocínio exposto, passarei a analisar os documentos apresentados.
Valor de R$ 2.145,05 referente à Unimed: Observo que o documento juntado às fls. 35-
36 não possui valor equivalente ao declarado e traz em seu rol de usuários a Sra. Sandra
de Freitas Cavalheiro. Insta consignar que a referida pessoa não consta no rol dos
dependentes declarado pelo contribuinte. Verifico também que o CNPJ constante no
documento (78.339.439/0001-30) também não confere com o CNPJ declarado pelo
contribuinte em Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física (81.170.003/0001-75). Além disso, não há qualquer timbre no documento
acostado ou assinatura do responsável. Assim, entendo que a glosa promovida, no valor
declarado de RS 1.907,20, deve ser mantida.
Quanto aos seguintes valores:
 R$ 8.500,00 referente ao tratamento odontológico prestado pelo Sr. Ederson S.
Rocha (recibos de fl.43);
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.004614/2008-39

 R$ 3.000,00 pagos à fisioterapeuta Samantha Barbosa;
 R$ 2.000,00 pagos à fisioterapeuta Luciana Oribka;
 R$ 1.500,00 pagos a odontóloga Silvia Esposte;
 R$ 4.200,00 pagos ao odontólogo Hussein Mehanna (sobrinho do contribuinte).
Nestes casos entendo que as declarações de fls. 28-32 que ratificam os serviços
prestados e os valores recebidos em espécie não tem o condão de comprovar a efetiva
prestação dos serviços ou sua onerosidade (pagamento) como já exposto no raciocínio
acima. Além disso, não é razoável supor que valores elevados sejam pagos aos referidos
profissionais em espécie sem que o contribuinte possua qualquer comprovação adicional
à declaração do próprio emissor dos recibos. Ou seja, não há nos autos nenhuma prova
que implique no convencimento de que o serviço e o pagamento efetivamente
ocorreram.
Em resumo, o contribuinte não juntou prova de que possuía dinheiro em espécie
suficiente para quitar as despesas de R$ 30.497,20 como alega (extratos bancários com
saques em valores e datas equivalentes às despesas, valores recebidos em espécie
declarados ou disponibilidade anterior de numerário de origem comprovada, por
exemplo) e, por outro lado, também não complementou seu conjunto probatório com
exames, laudos ou fichas que pudessem comprovar a efetividade dos serviços prestados.
Desta forma, a glosa promovida pela fiscalização deve ser mantida. Da mesma forma,
quanto ao valor de R$ 3.350,00 supostamente pago ao Hospital São Lucas, (documentos
de fls.49-50) entendo que a despesa não pode ser considerada comprovada porque não
há qualquer indício do efetivo pagamento. Assim, a dedução não pode ser restabelecida.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas realizadas com os profissionais Éderson S. Rocha, Samantha
Barbosa, Luciana Oribka, Silvia Esposte, Hussen Mehanna e com o Hospital São Lucas, no valor
total de R$ 22.550,00, as declarações por eles emitidas, acompanhada dos recibos e notas fiscais
anteriormente fornecidos (fls. 29/36 e 39/40, 47/52), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos realizados ao Recorrente e seu filho/dependente, durante o ano-calendário de 2003,
restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços contratados e os respetivos dispêndios, razão
pela qual restabeleço as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com a UNIMED (fls. 37/38), melhor sorte não socorre
ao Recorrente, uma vez que somente os documentos apresentados não se mostram, por si só,
suficientes para atestar e comprovar as aludidas despesas, ao teor do art. 73 do RIR/99, além do
fato de não estar devidamente formalizado também contempla em seu rol usuária não
dependente, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas sobre as despesas médicas declaradas, no
valor total de R$ 22.550,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital